Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Defensoria Pública do DF foi omissa na produção de provas quando patrocinou a defesa da autora nos autos da ação de despejo no 0723505-43.2019.8.07.0001; (ii) saber se a recorrente tem direito à reparação dos danos materiais e morais, decorrentes da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente alega que sofreu prejuízo financeiro, em razão de sentença condenatória proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de alugueis no 0723505-43.2019.8.07.0001, por culpa exclusiva da Defensoria Pública do DF, que deixou de exibir os comprovantes dos avisos de recebimento (AR) das notificações extrajudiciais enviadas ao locador e ao corretor do imóvel alugado, documentos considerados pela parte autora como indispensáveis para um julgamento favorável.
4. No caso, o contrato de locação firmado entre a autora e o proprietário fiduciante era por tempo indeterminado, o que reclama a incidência do art. 6o da Lei no 8.245/1991, que dispõe: “O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição”.
5. Sobre o tema, é assente o entendimento do STJ no sentido de que o aviso ao locador acerca da denúncia prevista no art. 6o da Lei de locações, independe de formalidade, bastando que seja por escrito e que a intenção do locatário de denunciar o contrato chegue ao locador ou a terceiro em nome dele (STJ, REsp 2089739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023).
6. Extrai-se dos autos que as notificações extrajudiciais enviadas pela autora/recorrente não demonstram a intenção de rescindir o contrato de locação ou desocupar o imóvel, mas tão somente a intenção de deixar de pagar os alugueis e acessórios, sob o fundamento de que o locador não era mais o proprietário do bem (ID 61599522, pág. 4-7). Corrobora esse entendimento o fato de que a locatária continuou residindo no imóvel até a efetiva arrematação do bem em leilão.
7. O voto vencedor no acórdão no 1361645 é claro ao expor que “não basta a transferência da propriedade a favor do agente mutuante (CEF) para resolver o contrato de locação, devendo o contrato ser denunciado, o que não foi efetivado, de maneira que ainda persistia a obrigação originaria entre os contratantes, conforme estabelece o art. 8.o da Lei do Inquilinato” (ID 61599527, pág. 114).
8. Outrossim, a reparação civil por suposta perda de uma chance decorre da frustração de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso, não podendo ser abstrata (TJDFT, Acórdão 1929073, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024). No caso, os documentos não exibidos pela Defensoria Pública, muito provavelmente não teriam alterado o resultado do julgamento, porquanto as notificações extrajudiciais enviadas não comprovam a intenção da locatária de rescindir/denunciar o contrato.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas (ID 64135965 e 64135966). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2089739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1929073, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.